Tribunal: TJMT
Processo: 0024463-72.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024463-72.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELISA DA SILVA - CPF: 667.818.501-30 (APELANTE), JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELISA DA SILVA - CPF: 667.818.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DA SILVA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
–
NULIDADE PROCESSUAL –
OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – INGRESSO
DOS POLICIAIS NA
RESIDÊNCIA
COM AUTORIZAÇÃO DE MORADOR
–

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de elevada quantia de droga, deduzida com base na suposta violação do domicílio, quando o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu com o consentimento expresso de sua mãe, também moradora do imóvel.

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - SUFICIÊNCIA PARA A PROVA DO TRÁFICO

–
2.2
.

REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO IMPERTINÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO –
2.3.
DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO MESMO SE OPERADA A DETRAÇÃO – APELANTE REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A OITO ANOS –
2.4.
MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA –
2.5.
RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA
–
RÉU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
3
.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER
.

2.1.
A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial o depoimento dos policiais que apreenderam o entorpecente – é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de Drogas, inexistindo, portanto, qualquer possibilidade de absolvição ou de
desclassificação desta conduta para a do art. 28 da Lei n. 11.343/06
;

2.2.
O quantitativo de pena superior a 8 anos de reclusão, aliado a reincidência, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a importante quantidade de droga apreendida, justifica a imposição de regime prisional fechado
;

2.3.
Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, também em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, eis, que não teria potencial para influenciar na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal;

2.4.
Não há que se falar em mitigação de pena de multa quando fixada em conformidade e proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade;

2.5.
A negativa do recurso em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta do apelante reincidente específico, flagrado, tendo em depósito, significativa quantidade de maconha (22,145
kg
). Ademais, é entendimento do STJ, que “(...) não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”, como
in casu
.

(STJ. HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jailson Luiz da Silva Moreira

interpôs o presente Recurso de Apelação em face da sentença de Ids. 7390568, 7390570, 7390571 e 7390571, em que se o condenou ao cumprimento, em regime
fechado
, de
8

anos e 6 meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
850 dias-multa
, cuja unidade deve ser calculada na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela autoria do crime de Tráfico, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Irresignado, o apelante argui preliminar de nulidade do processo por violação de domicílio, haja vista que os investigadores de polícia ingressaram na residência do apelante sem autorização judicial e sem que houvesse fundada suspeita de que ele estivesse em situação de flagrante. No mérito, pugna por: I) absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico para o de Uso de Drogas; II) detração e fixação de regime prisional semiaberto; III) redução da pena de multa; IV) reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

(Ids. 7390586, 7390587, 7390588, 7390589, 7390590 e 7390591).

Contrarrazões postulando a rejeição da preliminar e o não provimento do apelo. (Id. 7390595, 7390596 e 7390597); igualmente, opina a douta Procuradoria Geral de Justiça conforme parecer, que segue sumariado (Id. 7963984).

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Requestada nulidade da busca e apreensão realizada na residência do réu em razão da ausência de mandado – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado –
2.
Almejada absolvição, por ausência de provas ou desclassificação para uso próprio – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
3.
Pretendida fixação de regime semiaberto para o desconto da reprimenda – inadmissibilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso –
4.
Requerida detração da pena com período de prisão cautelar – inviabilidade – quantum que não interfere no regime – competência do juízo das execuções penais – 5. Pleiteado direito de recorrer em liberdade – sustentada ausência de motivação – insubsistência – decisão devidamente fundamentada – apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual –
6.
Pugnada redução da pena de multa para o mínimo legal – inviabilidade – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção da decisão que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

Destaque no original.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de outubro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019